Tribunal: TJSP
Processo: 0000504-17.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
Apelação criminal – Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas tentado (artigo 157, § 2o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Recurso da empresa-vítima (assistente da acusação), objetivando a condenação do corréu DANIEL pela prática do roubo e o reconhecimento de crime consumado quanto aos outros dois apelados, já condenados em primeiro grau –

Ementa:
Apelação criminal – Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas tentado (artigo 157, § 2o, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) – Recurso da empresa-vítima (assistente da acusação), objetivando a condenação do corréu DANIEL pela prática do roubo e o reconhecimento de crime consumado quanto aos outros dois apelados, já condenados em primeiro grau – Impossibilidade – Conjunto probatório é precário em relação ao corréu DANIEL, estando claro que o crime não chegou a se consumar, consoante a narrativa dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante de RUAN e PAULO - RECURSO IMPROVIDO.